Tribunal: TJES
Processo: 5011924-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011924-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: LITTIG ENGENHARIA LTDA - EPP
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Vila Velha
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, em “
ação de execução fiscal
” ajuizada em face de
Littig Engenharia Ltda-EPP
, determinou que o exequente diligencie e informe o endereço completo, pelo mapa da cidade, do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, no prazo de 1 (um) mês.

Nas razões recursais (Id 3863867), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada malfere o disposto nos arts. 2º, § 5º e 202, da Lei de Execuções Fiscais, que não exigem a indicação do endereço do imóvel;
(ii)
a citação por AR deverá ser encaminhada ao executado ao seu endereço fiscal para que se manifeste quanto aos débitos exequendos, na forma do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais;
(iii)
apenas em um segundo momento, surgindo a necessidade de se arrestar ou penhorar o imóvel objeto da execução fiscal, o Ente Público poderia ser instado a trazer outros elementos como um ponto de referência e/ou a localização geodésica;
(iv)
agride a efetividade exigir antes da citação da parte devedora a individualização do imóvel com o nome da rua para que seja possível a sua penhora, justamente porque o juiz antecipa uma situação fática (ausência de pagamento ou garantia do juízo) que pode ou não acontecer, aumentando os custos econômicos da demanda; e
(v)
há precedente deste egrégio TJES em prol da reforma de idêntica decisão proferida nesse mesmo sentido pelo Juízo de 1º grau.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Ao recepcionar a
execução fiscal
(Id origem 15218782), determinou o MM. Juiz que o Ente Público “
di
ligencie e informe o endereço completo, pelo mapa da cidade (isto é: rua, número ou ponto de referência), do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução
”, ficando a citação da parte executada, portanto, condicionada ao fornecimento de tal informação (Id origem 1560378).

É em face de tal determinação que se insurge o Ente Público exequente, por entender que a decisão recorrida lhe impôs ônus não previsto na legislação vigente, além de ser contrário à efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem, em se tratando de IPTU, não é excessivo rememorar que o imposto incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana, cuja competência nossa Constituição Federal, em seu art. 156, inciso I, outorgou aos municípios, tem por substrato econômico tributável a relação patrimonial, plena ou limitada, relativamente a um imóvel situado na zona urbana, definida de acordo com os parâmetros estampados no § 1º, do art. 32, do Código Tributário Nacional.

Por tal razão, o Código Tributário Nacional atribuiu a sujeição passiva de tal imposto àquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta ou uma relação de domínio ou marcada pelo
animus domini
em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “
c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Portanto, não se exige nem mesmo o prévio registro imobiliário para que se proceda ao lançamento do IPTU, porquanto basta a configuração da posse de bem imóvel urbano para dar ensejo à obrigação tributária; justamente por isso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que até mesmo os imóveis irregulares se submetem a referida exação
1
.

No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os elementos da Certidão de Dívida Ativa devem estar bem delineados, de modo a permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, a fim de viabilizar a defesa do executado.

Seguindo essa linha de intelecção, a Corte Superior tem decidido que “
a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida
” (Segunda Turma, REsp nº 1.297.922/BA, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 28/02/2012, DJe de 05/03/2012). Com efeito, a ausência de identificação do imóvel enseja a nulidade da CDA, pois “
dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1.706.743/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 04/10/2018, DJe de 06/11/2018).

Neste particular, em casos análogos, este egrégio Tribunal
2
tem entendido pela validade das CDA’s que, muito embora não apresentem o endereço completo do imóvel, contenham informações que possibilitem a sua individualização – por exemplo, o número de inscrição cadastral junto à Prefeitura.

Não é que se verifica no caso em apreço, visto que a certidão que lastreia o feito executivo (Id origem 1528783) não apresenta nenhuma informação que permita a individualização do imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, se encontrando, de fato, incompleto o endereço conforme noticiado na decisão agravada e, a meu ver, em difícil condição de ser particularizado (Av. Antonio Gil Vellozo, 0, lote 101, Itapuã, CEP 29.101-735).

Dessa forma, o constatado vício da CDA torna justificável a exigência do juiz de informação do endereço completo do imóvel, haja vista a necessidade de se evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa da executada, sob pena de extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e
lhe nego provimento
.

É como voto!

1
cf.: TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº
5000062-68.2015.8.08.0021
, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 21/05/2019, DJ 30/05/2019.

2
Confira-se: Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5001764-10.2019.8.08.0021, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 01/02/2021; Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000675-20. 2021.8.08.0021, rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 17/08/2021; e Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5001598-41.2020.8.08.0021, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 13/05/2021.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL –
COBRANÇA
DE IPTU –
DECISÃO QUE CONDICIONA A CITAÇÃO À PRÉVIA INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL –
DESCRIÇÃO INSUFICIENTE NA CDA – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRECEDENTES DO STJ E DO E. TJES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1)
Os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que os elementos da Certidão de Dívida Ativa devem estar bem delineados, de modo a permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, a fim de viabilizar a defesa do executado.

2
)
A Corte Superior tem decidido que a ausência de identificação específica do bem que ensejou a execução fiscal torna nula a CDA, porquanto prejudica a defesa do executado no questionamento da origem da dívida. Com efeito, a ausência de identificação do imóvel enseja a nulidade da CDA, pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado.

3
)
A certidão que lastreia o feito executivo não apresenta nenhuma informação que permita a individualização do imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, se encontrando, de fato, incompleto o endereço conforme noticiado na decisão agravada e em difícil condição de ser particularizado.

4)
O constatado vício da certidão de dívida ativa torna justificável a exigência do juiz de informação do endereço completo do imóvel, haja vista a necessidade de se evitar prejuízo ao exercício do direito de defesa da executada, sob pena de extinção do feito executivo sem resolução do mérito.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.